Tribunal: TJMT
Processo: 1000691-29.2021.8.11.0050
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000691-29.2021.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO FELIX BARBOZA - CPF: 497.448.954-20 (APELADO), RICARDO RAMOS RODRIGUES TEIXEIRA - CPF: 089.606.459-07 (ADVOGADO), MARINALVA RAMOS RODRIGUES - CPF: 631.961.151-00 (ADVOGADO), RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 28.904.092/0001-53 (APELANTE), DANIELLY LUCAS TAUGINO - CPF: 024.786.551-60 (ADVOGADO), ANTONIO JARDEL COSTA GOMES - CPF: 048.012.641-07 (APELANTE), JANAINA MARQUES DA SILVA - CPF: 069.367.961-17 (APELANTE), ANTONIO JARDEL COSTA GOMES - CPF: 048.012.641-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JANAINA MARQUES DA SILVA - CPF: 069.367.961-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

D
ireito
do consumidor. A
ção de rescisão contratual c/c restituição de valores e indenização por danos morais.
Relação de consumo. C
ontrato de consórcio.
Vício de consentimento. Legitimidade passiva da administradora do consórcio. Dano moral. Não configurado.
Ausência de prova de abalo moral excepcional.

Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação

interposto
pel
a ré/administradora de consórcio
contra sentença que

julgou o pedido parcialmente procedente para declarar a nulidade do contrato de consórcio objeto da lide, em função da constatação de que o autor foi levado a erro (vício de consentimento) no ato da contratação, e condenar os réus à restituição da quantia
paga
e ao pagamento de indenização por danos morai
s.

II. Questão em discussão

2.
O mérito recursal consiste em definir se a
administradora de consórcio
é parte legitima para responder a pretensão autoral, a qual se baseia na inobservância do dever de informação por parte dos corréus, e não de sua parte, e
se a hipótese dá ensejo a
condenação indenizatória por
dano moral
.

III. Razões de decidir

3.

Tratando-se de relação de
natureza consumerista, todos aqueles que comp
useram
a cadeia de produção ou prestação do serviço solid
á
ria
e objetiva
mente responsáveis pelos defeitos/falhas apresentadas (
CDC,
artigos 7o, parágrafo único, 18 e 25, § 1o)
.

4.

Não comprovado significativo
abalo à honra
ou outra lesão excepcional aos predicados pessoais do consumidor,
não há falar em dano mora
l indenizável em função de cobrança indevida
, porquanto não se trata de
hipótese em que o
dano
é presumido.

IV. Dispositivo

5
. Recurso
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA – EPP

contra a
r.
sentença proferida pel
a
MM
a
. Ju
íza
de Direito da
2a Vara
Cível
da Comarca de Campo Novo
dos
Parecis
/MT
, que nos autos da ação de
Rescisão de Contrato
c/c
Restituição de
V
alores e
Indenização por
Danos Morais

(Proc. no
1000691-29.2021.8.11.0050
), ajuizada
por

JOÃO FELIX BARBOZA
em face d
a
apelante
e de
ANT
Ô
NIO JARDEL COSTA GOMES
e
JANAINA MARQUES DA SILVA
,

julgou o pedido
parcialmente p rocedente para declarar a nul idade

d
o contrato de consórcio
objeto da lide, em função da constatação de que o autor foi levado a erro (
vício de consentimento
) no ato da contratação, e condenar os réus
à restituição da quantia d
ispendida em razão do contrato, no valor de
R$ 8.676,00
, e ao pagamento de
R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais

(cf. Id. no
314922431
).

A

apelante
afirma que é parte ilegítima a responder a pretensão deduzida nos autos, eis que não participou de quaisquer tratativas e nem celebrou contrato com o autor/
apelado
, tanto é que inexiste
documen
to
que
a ligue aos fatos narrados na inicial, já que
a negociação
foi feita apenas

com o
réu
Antônio Jardel Costa Gomes
,
inclusive, como se vê dos recibos juntados aos autos, os pagamentos foram realizados exclusivamente em favor deste.

Diz, em todo caso, que “
nenhum fato
alegado
pelo recorrido
consiste
em dor ou ofensa moral decorrente da relação jurídica estabelecida entre as partes
”, ou seja, nada capaz de justificar a condenação de indenização por danos morais.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que
,
reformada
a sentença,
julgar o improcedente
pedido
autoral, ou, ao menos, afastar a condenação indenizatória por dano moral
(cf. Id. no
314922434
).

O

apelad
o
ofert
a
contrarrazões
junto ao
Id. no
314922438
,
pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelado
João Felix Barboza

ajuizou a presente demanda em face da apelante
Reserva Administradora
d
e Consórcio Ltda
e dos corréus
Ant
ô
nio Jardel Costa Gomes
e
Janaina Marques
d
a Silva
, objetivando o reconhecimento e declaração de nulidade do contrato de consórcio celebrado com a ré Reserva, com intermédio dos réus Antônio e Janaina,
em decorrência da publicidade enganosa e manifesta violação ao dever de informação clara e adequada ao consumidor, com a consequente condenação a restituição dos valores pagos, além de indenização por danos morais.

A r. sentença apelada julgou o pedido em parte procedente sob os seguintes fundamentos:

“
Trata-se de ação de resolução contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais proposta por JOÃO FELIX BARBOZA, em desfavor de RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA – EPP E OUTROS, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Em apertada síntese, aduz o autor que, com intermediação de funcionários da requerida Reserva Administradora de Consórcio LTDA, firmou contrato de consórcio com a requerida, acreditando tratar de oferta de crédito para compra de imóvel.

Sustenta que deu como entrada o valor de R$ 8.676,00 (oito mil seiscentos e setenta e seis reais) em duas parcelas de R$ 4.338,00 (quatro mil trezentos e trinta e oito reais), sendo a primeira paga em 24/06/2020 e a segunda em 16/07/2020.

Relata, ainda, que
,
sob pressão e falta de experiência, assinou os documentos em questão sem compreender que, na verdade, tratava-se de adesão a um grupo de consórcio, e não de modalidade de crédito para financiamento, motivo
pelo qual busca a nulidade do contrato, devolução dos valores pagos e indenização por danos morais.

(...)

I – ILEGITIMIDADE PASSIVA

A requerida RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA argumenta que não participou do negócio jurídico objeto da lide, por não ter recebido diretamente valores do autor, motivo pelo qual seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

Contudo, tal preliminar não merece acolhida.

O contrato apresentado nos autos contém a logomarca e os dados da empresa RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, além de cláusulas as quais fazem menção expressa à administradora.

Tal fato, por si só, demonstra, de maneira inequívoca, a participação da corré na cadeia de fornecimento do serviço ora questionado, até porque não é crível que um contrato de tal natureza (participação em consórcio), com detalhes específicos e técnicos da administradora, tenha sido elaborado sem a sua participação ou conhecimento.

Mais ainda, malgrado os pagamentos tenham sido realizados diretamente aos corréus, é evidente que estes agiram como prepostos da administradora, dado que se apresentaram como representantes da empresa, utilizando a sua marca e credibilidade para realizar a captação de clientes e angariar a confiança do consumidor, o que torna a requerida responsável pelos atos praticados por aqueles que, a seu mando ou em seu interesse, participaram da relação negocial.

Não bastasse, nota-se dos documentos acostados aos autos a ocorrência de situações similares envolvendo a
empresa-ré
, motivo pelo qual constam diversas reclamações de consumidores no portal
‘
Reclame Aqui
’
, reforçando a conduta inerte e omissiva da requerida.

Não se pode olvidar que, em se tratando de relação de consumo, a responsabilidade objetiva e solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento do serviço é mero desdobramento lógico do comando normativo posto nos artigos 7o, parágrafo único, e 14, do CDC.

Por estas razões, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva.

II - DO MÉRITO

(...)

Com efeito, do conjunto fático-probatório, infere-se que o autor foi induzido a erro pelos seguintes motivos, a um, os réus apresentaram ao autor produto diverso daquele efetivamente contratado, fazendo-o crer que se tratava de crédito direto com liberação imediata, quando, na verdade, o serviço contratado era de natureza
consorcial
, sujeito às regras de contemplação por sorteio ou lance; a dois, os representantes garantiram expressamente que o crédito seria liberado na primeira assembleia subsequente ao pagamento da entrada, promessa incompatível com o sistema de consórcio e vedada pela legislação específica; e a três, os réus, agindo dolosamente, aproveitaram-se da inexperiência e boa-fé do autor, para induzi-lo a contratar produto diverso daquele desejado.

(...)

Nesse sentido, o artigo 145 do diploma civil conceitua o erro como “o artifício ou expediente astucioso empregado para induzir alguém à prática de ato que lhe seja prejudicial”.

No caso vertente, não pairam dúvidas que os réus empregaram artifícios astuciosos para induzir o autor a contratar produto diverso daquele desejado, caracterizando o dolo mediante indução ao erro.

(...)

Quanto ao dano moral, ademais, reputo que também se encontra presente no caso em tela.

Ora, o autor, na condição de consumidor, depositou confiança nos réus para obtenção de recursos para aquisição de seu tão sonhado imóvel. O profundo abalo emocional advém da frustração de suas expectativas, tendo em vista que desembolsou R$ 8.676,00 a título de entrada, valor expressivo para pessoa desprovida de elevado poder aquisitivo, sem obter a contrapartida prometida.

Bem por isso, a situação se agrava pelo óbice enfrentado na resolução extrajudicial da controvérsia, bem como pela necessidade de ajuizamento da presente
ação para reaver os valores pagos, ultrapassando meros dissabores ou aborrecimentos cotidianos e, por conseguinte, configurando o efetivo dano moral na hipótese sub judice.

(...)

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

a)

DECLARAR NULO o contrato de consórcio firmado entre as partes (ID 52859377), pela existência de vício de consentimento consistente no erro;

b) CONDENAR os requeridos, em caráter solidário, à restituição da quantia de R$ 8.676,00 (oito mil seiscentos e setenta e seis reais) ao autor, valor este acrescido de correção monetária pelo INPC desde o desembolso, além de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; e

c)

CONDENAR solidariamente os requeridos ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso (Súmula no 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC a partir da data da publicação desta sentença.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do supracitado artigo 487, inciso I, do CPC.
”

Nas razões recursais, a ré Reserva não impugna a conclusão sentencial quanto à nulidade do contrato por vício de consentimento, focalizando a
insurreição
recursal
à rejeição da arguição de ilegitimidade passiva e na imposição de condenação indenizatória a título de danos morais.

Primeiro, em relação à
legitimidade passiva
da administradora de consórcio,

conforme já decidi em processo anterior envolvendo quadro bastante similar ao visto nestes autos,
a relação estabelecida entre as partes configura típica relação de consumo, subsumindo-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor
, assim,
na qualidade de administradora de consórcio,
a ré/apelante se
enquadra no conceito de fornecedora previsto no artigo 3o do CDC, enquanto
o

autor/
apelada
é
o consumidora final dos serviços prestados.

Nesse sentido, p
or definição legal, nos termos do art. 2o da Lei no 11.795/2008, consórcio “é a reunião de pessoas naturais e jurídicas em grupo, com prazo de duração e número de cotas previamente determinados, promovida por administradora de consórcio, com a finalidade de propiciar a seus integrantes, de forma isonômica, a aquisição de bens ou serviços, por meio de autofinanciamento”, e, nos termos do art. 10 da mesma lei, o “contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, é o instrumento plurilateral de natureza associativa cujo escopo é a constituição de fundo pecuniário para as finalidades previstas no art. 2o”, e, ainda, consoante dispõe o §1o do citado artigo, o “contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, criará vínculos obrigacionais entre os consorciados, e destes com a administradora, para proporcionar a todos igual condição de acesso ao mercado de consumo de bens ou serviços”
.

Depois, embora insista em que nada tem a ver com a relação jurídica discutida nos autos, a ré/apelante
sequer
chega a enfrentar propriamente os apontamentos
contidos na sentença quanto ao fato
de que o “
contrato apresentado nos autos contém a logomarca e os dados da empresa
Reserva Administradora
d
e Consórcio Ltda
, além de cláusulas
que
fazem menção expressa à administradora
”, e, sobretudo, não refuta a observação de que, “
malgrado os pagamentos tenham sido realizados diretamente aos corréus, é evidente que estes agiram como prepostos da administradora, dado que se apresentaram como representantes da empresa, utilizando a sua marca e credibilidade para realizar a captação de clientes e angariar a confiança do consumidor
”, eis que, quanto a isso, dedicou uma única linha da sua argumentação recursal para dizer que “
os documentos acostados pelo apelado trata-se uso indevido de documento pela empresa
”, o que não infirma o
raciocínio sentencial, muito menos convence do seu alheamento ao fato discutido nos autos.

Logo, não havendo
dúvida
quanto à
natureza consumerista
da relação objeto da lide, e
que
o CDC estabelece que

todos aqueles que compõe a cadeia de produção ou prestação do serviço
são solidariamente responsáveis pelo
s defeitos/falhas
apresentad
as

(art
igos
7o
,
parágrafo
único, 18 e
25
, § 1o
)
, é inegável que a ré/apelante
Reserva
é parte legitima a figurar no polo passivo desta lide
, e, por isso, responde de forma objetiva e solidária pela reparação de danos causados ao consumidor.

Já quanto aos danos morais,
ao revisar o quadro fático em que se insere a lide, não divisei circunstância excepcional demonstrativa da ocorrência de lesão/dano ao autor/apelado para além do prejuízo material, tendo em vista que, embora
o induzimento a “erro” quanto ao objeto do contrato possa
te
r
resultado em
aborrecimento
s e indignação de toda sorte,
não
constituiu fato capaz
de
ensejar, por si só, abalo psíquico ou ofensa moral, não havendo nos autos
demonstração mínima d
a existência de
situações extraordinária,
outras lesões
mais graves, nem mesmo de
excepcional intensidade daquela
naturalmente experimentada
p
elo autor/apelado após
o “engano”
, e, isso, por
que e
le
não trouxe aos autos,
muito menos
produziu durante o process
o, qualquer prova nesse sentido
, sendo que a frustação do “sonho da casa própria” não enseja hipótese de dano moral
in
re

ipsa
.

Em situação semelhante, assim já decidiu este
eg
. TJMT:

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA E VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INOCORRÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL PARCIALMENTE PROCEDENTE. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS APÓS ENCERRAMENTO DO GRUPO. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSO
DESPROVIDO.
(...).
As provas dos autos demonstram que o contrato firmado especifica de forma clara a natureza
consorcial
do negócio, com previsão de contemplação por sorteio ou lance, sem garantia de liberação imediata de crédito. O consumidor foi informado previamente sobre as condições do contrato, inclusive em gravação telefônica, inexistindo prova de indução a erro, dolo ou outra forma de vício de consentimento, nos termos do art. 373, I, do CPC. A Lei no 11.795/2008 estabelece que a restituição das parcelas pagas em consórcio cancelado deve ocorrer somente após o encerramento do grupo, regra que visa à preservação do equilíbrio econômico-financeiro entre os consorciados.
A
frustração da expectativa do consumidor, sem demonstração de conduta ilícita da administradora, não configura dano moral indenizável, sendo necessário, para tanto, prova de abalo à esfera extrapatrimonial, o que não foi produzido. A regularidade formal e material do contrato, aliada à ausência de conduta abusiva por parte da administradora, impõe a manutenção da sentença. (TJMT - RAC
1003087-50.2022.8.11.0015
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
MARCOS REGENOLD FERNANDES
,
Quinta
Câmara de Direito Privado, Julgado em
29/04/2025
,
Publicado
no DJE
29/04/2025
)

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO – ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – REGIME DA LEI No 11.795/2008 – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A nulidade de contrato de consórcio por alegação de publicidade enganosa exige prova inequívoca de vício de consentimento. A devolução de valores pagos em consórcio cancelado deve observar as regras da Lei no. 11.795/2008. O mero inadimplemento contratual não configura, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de efetiva lesão à esfera extrapatrimonial do consumidor, o que não foi comprovado nos autos.” (
TJMT - RAC
1014900-74.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA
GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 15/02/2025)

EMENTA:
APELAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONSÓRCIO – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL DE NÃO COMERCIALIZAÇÃO DE COTAS CONTEMPLADAS – INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA – EXTINÇÃO DO VÍNCULO POR DESISTÊNCIA DO ADERENTE – PRETENSÃO ANULATÓRIA IMPROCEDENTE – RESTITUIÇÃO DOS VALORES – OBSERVÂNCIA DO ART. 30 DA LEI N. 11.795/2008 – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. Demonstrado que nas propostas de participação no grupo de consórcio, trazida pelo próprio autor com a petição inicial, está redigido com destaque e em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis que a ré não comercializa cotas contempladas, não há como infirmar a conclusão de que não houve prática de ilícito a ensejar a condenação da empresa de consórcio ao pagamento de indenização, seja por danos morais ou materiais. Não verificado descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida, seja para determinar a entrega do crédito ou declarar rescindido o contrato, eventual dissolução, por desistência do consorciado, deverá atender aos ditames da Lei n. 11.795/2008, inclusive em relação à restituição de valores, na forma prevista do seu art. 30.” (TJMT
–

RAC
1009391-12.2019.8.11.0002, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2023)

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, apenas para afastar a condenação indenizatória a título de dano moral, e, diante da alteração do desfecho decisório, redistribuo os ônus sucumbenciais na proporção de 70% para os réus e 30% ao autor.

Custas recursais
pro rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025